Tribunal: TJSP
Processo: 2265959-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA, SE O CASO, APÓS O PERÍODO DA DENOMINADA "GRAÇA CONSTITUCIONAL" – RECURSO NEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265959-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CERES NIERO MARANHÃO, ALCIR ANDRE, ALTIVA DINIZ FERREIRA,
ANA DE SOUZA FERREIRA, ANNA AUGUSTA ALVES DANTE, ANTONIA
SHIRLEY
ROVERE
CAPELLATO,
CLAUDIO
GIORDANO,
CLÓRIS
APARECIDA CRENITE SIMÕES, DÉCIO FERNANDO DE CARVALHO, DIRCE
D ALMADA MIRANDA RIBEIRO, ELIZABETE DOS REIS BIGATO,
EURICILDA DE SOUZA PRADO DEL BEL, HILDA DE CAMPOS ALMEIDA,
IVANY DE LOURDES FOSSA AVELLAR MACHADO, IVONY DOS SANTOS
GOES, MAIRY DE OLIVEIRA CAMPOS SAAD, MARIA ANGELICA
SHIOTSUKI, MARIA APARECIDA ZANIBONI RAMOS, MARIA HELENA
DIAN FERRARI, MARIA HERCILIA BISELLI MARSON, MARIA LYZETE
CASTILHO ALI, MARIA LUIZA SOUZA RAMALHO, MARILISA RAMOS
HAUERS, MARLI APARECIDA BORNIA MATTAVELLI, RITA DE CASSIA
COELHO DE OLIVEIRA, RUTH TANCREDO PABLOS, SUELI SANTANA
MOREIRA FONSECA, WILMA PORTELLA CORNACCHIA e ZORAIDE
SIMEÃO CORREA, são agravados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2265959-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37.134JV
2
Agravo de Instrumento no 2265959-36.2019.8.26.0000
Agravantes: Ceres Niero Maranhão e Outros.
Agravados: São Paulo Previdência SPPrev e Estado de São
Paulo.
Juíza prolatora: Carmen Cristina Fernandes Teijeiro e Oliveira
Voto no 37.134
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO DE SENTENÇA PRECATÓRIO
JUROS DE MORA INCIDÊNCIA, SE O CASO,
APÓS O PERÍODO DA DENOMINADA “GRAÇA
CONSTITUCIONAL” RECURSO NEGADO.
Vistos.
Ceres Niero Maranhão e Outros interpuseram agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca de Capital, de que o
cômputo dos juros de mora de eventual quitação da dívida a destempo
incide a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente
àquele que o débito deveria ser quitado, não incidindo juros no período
do prazo constitucional de pagamento.
Alegam os agravantes insuficiência dos valores relativos
ao depósito atrelado ao EP no 754/2016, e sendo os pagamentos
efetuados a destempo, fora do período de graça constitucional (entre
07.7.2015 a 31.12.2016), deve incidir juros de mora para todo o período
requisitorial, sustentando que a Súmula Vinculante no 17 do STF fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2265959-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37.134JV
3
aplicada erroneamente pelo Juízo. Pedem reforma e o acolhimento do
recurso.
A suspensividade foi indeferida.
Contraminuta a partir de fls. 182.
É o relatório.
O r. despacho agravado foi expresso em não reconhecer
da incidência dos juros de mora por todo o período de “graça
constitucional” sobre os precatórios cujo pagamento fora efetuado a
destempo, mas a “incidir tão somente a partir do primeiro dia do
exercício seguinte, data em que pode efetivamente ser considerado em
mora o ente público”
A jurisprudência da Suprema Corte expressou a respeito
que: “Os precatórios apresentados até 1o de julho devem ser pagos até o
final do exercício seguinte, por mandamento constitucional. (...). A não
incidência de juros de mora nesse período ocorre justamente porque
nele não existe mora, em decorrência da norma constitucional, e isso se
mantém independentemente, de quando ocorrer o pagamento do
precatório. No caso de o pagamento ocorrer após o prazo estabelecido
pela constituição, haverá a incidência de juros de mora, mas só no
período em que houver mora, ou seja, depois do prazo estabelecido
para pagamento. Não prospera, portanto, a pretensão dos agravantes
de submeter a não incidência prevista na Súmula Vinculante 17 do STF
a uma condição resolutiva, a qual seria o pagamento dentro do prazo”
(Reclamação n. 15.906, Min. Edson Fachin, j. 18.08.2015).
Ou ainda: “Esta Corte já assentou que a 'condenação ao
pagamento de juros moratórios firmara na sentença com trânsito em
julgado não impede a incidência da jurisprudência do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2265959-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37.134JV
4
Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo
Constitucional para pagamento de precatórios'” (AI 850.091-AgR, Rel.
Min. Cármen Lúcia; no mesmo sentido: AgR n AgR no RE n. 489.521,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJ de 14.09.2017).
Ademais, em recente julgado, o STF dirimiu qualquer
divergência a respeito da questão no julgamento do RE no 1.169.289
Tema 1037, rel. Min. Marco Aurélio, publicado em 01.7.2020, assim
ementado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
1037.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA
NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA
EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO
DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009,
a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
no sentido de que, “durante o período previsto no
parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem
juros de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação,
consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante
desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi
promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu
ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual
versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a
norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do
parágrafo 1o para o parágrafo 5o do art. 100, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2265959-36.2019.8.26.0000 -Voto no 37.134JV
5
modificação não altera o sentido do enunciado sumular -
que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da
Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo
5o, da Constituição (precatórios apresentados até 1o de
julho, devendo ser pagos até o final do exercício
seguinte) costuma ser chamado de “período de graça
constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a
imposição de juros de mora, pois o ente público não está
inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral
dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr
apenas a partir do término do “período de graça”. 7.
Recurso extraordinário a que se nega provimento”
Portanto, fixada tese de repercussão geral de que "O
enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência
da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de
mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição.
Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos
juros inicia-se após o 'período de graça'", forçoso reconhecer da não
incidência de juros de mora por todo o período, apenas após o
denominado “período de graça”.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator